Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-34.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. BENS DA PESSOA JURÍDICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL E FORMAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. QUALIFICADORA MANTIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O STF elencou os requisitos objetivos para o reconhecimento da atipicidade material e aplicação do Princípio da Insignificância, os quais devem ser observados no caso, conforme a seguir apontados: “1) mínima ofensividade da conduta; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica.”
2. No caso, os bens subtraídos alcançaram um valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não configurando o requisito referente à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. Assim, não preenchidos os requisitos relativos à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada, inviável o reconhecimento da atipicidade material.
3. Conforme exarado em sentença: “a objetividade jurídica no crime de furto abrange, além da propriedade e da posse, a detenção da coisa. Ademais, o estabelecimento vítima, por meio de negócio jurídico entabulado, incorpora tais bens à sua estrutura de funcionamento, exercendo, a partir deles, sua atividade econômica no mercado”. Portanto, estando presentes todos os elementos do crime de furto qualificado: fato típico, ilícito e culpável, a condenação criminal é a medida que se impõe, afastando-se os pleitos de reconhecimento de atipicidade material e formal.
4. Comprovada a qualificadora do abuso de confiança, uma vez que o acusado, como funcionário da empresa vítima, possuía total confiança da proprietária. Tanto isso é verdade que ela costumava se ausentar por dias da empresa e deixar tudo sob responsabilidade do acusado.
5. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples, mantendo-se a condenação do réu pelo crime disposto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (furto qualificado pelo abuso de confiança).
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.